Tribunal: TCU
Processo: 038.160/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a pregão eletrônico para registro de preços que teve por objeto a aquisição de setenta itens de mobiliários em geral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades na condução, pelo 57o Batalhão de Infantaria Motorizado, do Pregão Eletrônico 6/2020, cujo objeto é a aquisição de mobiliários em geral e teve o valor adjudicado de R$ 81.580.685,00, com vigência de 12 meses; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Jeferson Soares Barbosa, Alexandre Mattos Henrique e Miguel Ângelo Azevedo Lima; 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo nominados, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valor (R$) Jeferson Soares Barbosa 20.000,00 Alexandre Mattos Henrique 20.000,00 Miguel Ângelo Azevedo Lima 15.000,00 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. determinar o desconto das dívidas na remuneração dos agentes públicos, com fundamento no art. 28, inc. I, da Lei 8.443/1992, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112, de 11/12/1990; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28 aos Srs. Jeferson Soares Barbosa, Alexandre Mattos Henrique e Miguel Ângelo Azevedo Lima a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações e não seja possível o desconto determinado; 9.8. dar ciência ao 57o Batalhão de Infantaria Motorizado sobre a seguinte impropriedade/falha constatada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços SRP 6/2020: 9.8.1. estimativa de preços realizada com base, apenas, no cálculo da média de três cotações obtidas junto a potenciais fornecedores, identificada no "Relatório de Pesquisa de Preços" (peça 56, p. 19-38), o que afrontou o disposto no art. 2o, § 1o, da IN 5/2014-SLTI/MPOG, vigente à época, e no art. 5o, § 1o, da IN 73/2020 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão, norma que atualmente dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal; 9.9. comunicar à AudGovernança/Didef, responsável pelas contas anuais do 57o Batalhão de Infantaria Motorizado, quanto à existência do respectivo processo, a fim de que esta avalie a necessidade de sobrestamento das contas anuais correspondentes, nos termos do item 26.1 do Anexo I da Portaria - Segecex 12/2016. 9.10. dar ciência do presente Acórdão aos responsáveis e ao 57o Batalhão de Infantaria Motorizado, esclarecendo que o inteiro teor da deliberação, incluindo Relatório e Voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.